Tribunal: TJSP
Processo: 2156055-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exclusão - ICMS
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). Insurgência contra decisão que negou antecipação de tutela. Ausência de vícios que justifiquem a sua revisão. Fumus boni juris não configurado. Questão que ainda é objeto de controvérsia (Temas 09 desta Seção de Direito Público e 986 do STJ). Periculum in mora questionável. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). Insurgência contra decisão que negou antecipação de tutela. Ausência de vícios que justifiquem a sua revisão. Fumus boni juris não configurado. Questão que ainda é objeto de controvérsia (Temas 09 desta Seção de Direito Público e 986 do STJ). Periculum in mora questionável. Ausência de demonstração de que a persistência da cobrança possa apresentar impacto financeiro relevante o suficiente para que não se possa aguardar o desfecho da ação. Recurso improvido.